Tribunal: TJES
Processo: 5010466-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010466-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUSA DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO FORNECEDOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010466-59.2025.8.08.0012

Recorrente: CLEUSA DOS SANTOS LOPES

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO FORNECEDOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é delimitada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova necessária para o deslinde do feito (Enunciado 54 do FONAJE).

Havendo nos autos documento contratual com assinatura atribuída à parte autora, cuja falsidade não é grosseira ou perceptível
ictu oculi
, torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade do consentimento.

A necessidade de prova técnica complexa afasta a competência do sistema dos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central reside na validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrente sob a rubrica "CONTRIB. SINDNAPI". A parte autora alega desconhecer a contratação, sustentando a ocorrência de fraude.

Em sede de defesa, o Recorrido acostou aos autos o "Termo de Autorização" datado de 03/10/2022 (ID
16228221
), contendo dados pessoais e assinatura atribuída à Recorrente.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta no instrumento contratual não apresenta discrepância grosseira em relação aos documentos pessoais da autora, inviabilizando o reconhecimento de falsidade de plano por este Juízo.

Diante da apresentação do contrato assinado e da negativa de autoria pela consumidora, a elucidação dos fatos depende, inequivocamente, de
perícia grafotécnica
. Tal meio de prova é incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, regido pelos princípios da simplicidade e celeridade.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta a necessidade de instrução probatória adequada quando a matéria fática assim o exige. Julgar o mérito sem a devida perícia implicaria em cerceamento de defesa da parte Ré, que possui documento formalmente válido a seu favor, ou risco de validar fraude contra a Autora.

Aplica-se, portanto, o
Enunciado 54 do FONAJE
:
"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material"
.

Destarte, correta a sentença recorrida ao reconhecer a incompetência deste Juizado, facultando às partes a discussão da matéria nas vias ordinárias, onde a prova pericial poderá ser amplamente produzida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)